Tribunal: STF
Processo: RHC 62418
Classe: RHC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-12-11
Data de publicação: 1984-12-11

Ementa:
- Habeas Corpus. Sonegação de autos (art. 356 do Código Penal). Alegação de extravio a ser considerada oportunamente, após o procedimento investigatório e não, desde logo, no processo sumário e no âmbito restrito do "habeas corpus". 
Recurso de Habeas Corpus improvido.